Tribunal: STF
Processo: Rcl 91972
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Município de Armação de Búzios/RJ alega ter o Juízo da 2ª Vara Cível da respectiva comarca, nos autos do Processo n. 3014452-11.2026.8.19.0078, desrespeitado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 41, da ADPF 186 e, ainda, do RE 597.285 (Tema 203/RG).

Relata que, na origem, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro propôs ação civil pública para obrigar o Município a garantir, no concurso público da educação regido pelo Edital n. 01/2026, reserva de vagas em 30% (trinta por cento) para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas, conforme previsto na Lei Federal n. 15.142/2025, ao argumento de que o percentual estabelecido na lei municipal seria insuficiente para concretizar o direito à igualdade material.

Pontua que o Juízo reclamado deferiu a tutela de urgência requerida na inicial pela DPE/RJ, invadindo a esfera de autonomia normativa municipal no tocante à instituição de políticas públicas e ações afirmativas.

Sustenta que “a decisão judicial, ao impor percentual (30%) específico de política afirmativa a ente federativo autônomo, baseando-se em legislação federal aplicável apenas à Administração Pública Federal (Lei Federal nº 15.142/2025), viola a autoridade de precedentes desta Corte que reconheceram a constitucionalidade das políticas afirmativas como instrumentos constitucionalmente legítimos de promoção da igualdade material, sem impor modelo único obrigatório para todos os entes federativos”.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. Sem razão a parte reclamante.

No julgamento da ADPF 186, o Supremo Tribunal Federal firmou a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa fundadas na discriminação reversa, com a ressalva de que tais medidas só serão consideradas legítimas se a sua manutenção estiver condicionada à persistência, no tempo, do quadro de exclusão social que lhes deu origem.

Reforçando esse entendimento, ao apreciar a ADC 41, este Tribunal declarou a constitucionalidade da Lei n. 12.990/2014, consagrando o entendimento de que “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.

Ainda, no julgamento do RE 597.285 (Tema 203/RG), a Corte estabeleceu a tese jurídica no sentido de que “É constitucional o uso de ações afirmativas, tal como a utilização do sistema de reserva de vagas ("cotas") por critério étnico-racial, na seleção para ingresso no ensino superior público”.

No caso dos autos, o Juízo reclamado, em ação civil pública, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para suspender concurso público da educação e determinar que o Município de Armação dos Búzios/RJ, ora reclamante, proceda à republicação do edital no prazo determinado, a fim de assegurar reserva mínima de 30% das vagas para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas, adotando-se como parâmetro as diretrizes da Lei Federal n. 15.142/2025. 

Por oportuno, transcrevo os fundamentos do ato reclamado:

Trata-se de Ação Civil Pública com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro em face do Município de Armação dos Búzios, por meio da qual se pretende a suspensão do Concurso Público da Educação regido pelo Edital nº 01/2026, bem como a adequação do edital para ampliar o percentual de reserva de vagas destinado a candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas. 
A parte autora sustenta que o edital prevê apenas 10% de reserva de vagas, percentual considerado insuficiente diante do novo parâmetro normativo federal que estabelece mínimo de 30% de cotas raciais, além da composição demográfica do Município, no qual mais da metade da população se autodeclara preta ou parda, conforme dados do IBGE. 
Afirma, ainda, que a manutenção do certame nos moldes atuais pode consolidar quadro de sub-representação racial no serviço público municipal, gerando efeitos de difícil reversão, sobretudo porque as inscrições se encerram em 12/03/2026 e as provas estão previstas para abril.
[...]
A Constituição da República consagra, como objetivos fundamentais do Estado brasileiro, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça ou cor (art. 3º, I e IV). 
Ademais, impõe ao Poder Público o dever de reduzir desigualdades sociais e promover o acesso equitativo a oportunidades no âmbito das políticas públicas e do serviço público. 
Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da plena constitucionalidade das políticas de ação afirmativa, reconhecendo que a igualdade formal, por si só, mostra-se insuficiente para enfrentar desigualdades historicamente estruturadas.
No julgamento da ADPF nº 186, a Suprema Corte assentou que a adoção de políticas de cotas constitui instrumento legítimo de promoção da igualdade material e de superação de barreiras sociais impostas a grupos historicamente marginalizados. 
Posteriormente, ao apreciar a ADC nº 41, o STF reafirmou a constitucionalidade da reserva de vagas para pessoas negras em concursos públicos, destacando que tais medidas representam mecanismo adequado e necessário para a concretização do princípio da igualdade substancial. 
No plano legislativo mais recente, a Lei Federal nº 15.142/2025 passou a prever percentual mínimo de 30% de reserva de vagas em concursos públicos para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas, reforçando a diretriz normativa de fortalecimento das políticas de ação afirmativa no acesso ao serviço público. 
Embora os entes federativos possuam autonomia administrativa e legislativa, tal autonomia não se exerce de forma absoluta, devendo observar os parâmetros constitucionais e os direitos fundamentais consagrados. 
A autonomia municipal não autoriza, portanto, a instituição de políticas públicas que resultem em proteção insuficiente de direitos fundamentais, especialmente quando se trate da promoção da igualdade material. 
No caso dos autos, a política de reserva de vagas instituída pelo Município, limitada ao percentual de 10% e condicionada a determinados critérios de incidência, indica, em análise preliminar, possível insuficiência na concretização das ações afirmativas, sobretudo diante da realidade demográfica local. Conforme destacado na petição inicial, dados do Censo Demográfico do IBGE de 2022 apontam que mais de 54% da população do Município de Armação dos Búzios se autodeclara preta ou parda.
Também se mostra presente o perigo de dano, pois o concurso público encontra-se em andamento, com período de inscrições previsto entre 03/02/2026 e 12/03/2026, além de previsão de realização das provas em data próxima ( 12/04/2026). Caso o certame prossiga nos moldes atuais, eventual reconhecimento posterior da procedência da demanda poderá revelar-se de difícil implementação prática, diante da possível nomeação de candidatos aprovados.
Por outro lado, a medida pretendida não acarreta irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a suspensão temporária do certame ou a adequação de seu edital constitui providência plenamente reversível e voltada à preservação da legalidade, da segurança jurídica e da própria lisura do concurso público. 
Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, defiro a tutela de urgência para determinar: a) a imediata suspensão do Concurso Público da Educação do Município de Armação dos Búzios regido pelo Edital nº 01/2026, até ulterior deliberação deste Juízo; b) que o Município de Armação dos Búzios proceda à republicação do edital, no prazo máximo de 10 (dez) dias, de modo a assegurar reserva mínima de 30% das vagas para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas, adotando-se como parâmetro os critérios e disposições da Lei Federal nº 15.142/2025 c) que o Município proceda ampla divulgação da republicação do edital, nos mesmos meios utilizados para a divulgação original do certame. (eDoc. 9) (Grifei)

Como se vê, realizando a ponderação de valores e princípios constitucionais, a autoridade reclamada, em juízo cautelar, entendeu que a autonomia dos entes federados não pode servir como justificativa para inviabilizar a implementação de políticas públicas hábeis e suficientes à efetiva promoção dos direitos fundamentais, notadamente, a igualdade material. 

Assim, com fundamento em dados estatísticos do IBGE e na avaliação da realidade demográfica do Município de Armação dos Búzios/RJ, o Juízo de origem reputou necessária a suspensão temporária de concurso público da educação, acompanhada da adequação do respectivo edital à luz dos parâmetros estabelecidos pela Lei Federal n. 15.142/2025, tendo em vista que a política municipal de reserva de vagas no patamar de 10% (dez por cento), ao menos em primeira análise, não parece suficiente para concretizar as ações afirmativas.

Nesse contexto, ao contrário do que alega a parte reclamante, não se verifica qualquer afronta ao decidido pela Corte nos precedentes vinculantes. Extrai-se, apenas, mera solução hermenêutica adotada pelo magistrado para resguardar o princípio da igualdade e inibir o risco de inutilidade prática de futura decisão judicial, à luz do exame preliminar das peculiaridades fáticas do caso concreto.

Em situação análoga à presente, essa foi a linha de entendimento adotada pelo Ministro Presidente EDSON FACHIN ao apreciar a SL 1.896/GO, DJe de 23/03/2026:

No caso em exame, o requerente impugna decisão do Tribunal de Justiça que suspendeu o Edital nº 01/2025 do concurso público municipal de Senador Canedo, em razão da ausência de reserva de 30% das vagas para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas. A Corte de origem entendeu que a continuidade do certame sem a observância da política de cotas geraria situação de difícil reversão, comprometendo tanto a utilidade de eventual decisão final quanto o interesse público envolvido.
Em juízo mínimo de probabilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio da via suspensiva, entendo que a decisão impugnada não destoa da orientação jurisprudencial consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. Com efeito, ao julgar a ADC 41, esta Corte reconheceu a plena constitucionalidade da adoção de cotas raciais em concursos públicos. Na mesma linha, o eminente Ministro Luís Roberto Barroso, ao apreciar a SL 1.762 (DJe de 11.09.2024), registrou que "a reserva de vagas: (i) é um instrumento relevante para o combate ao racismo estrutural presente na sociedade brasileira, já que promove a redistribuição de riquezas e de poder, em uma perspectiva de justiça distributiva; (ii) atua em uma perspectiva de igualdade como reconhecimento, reforçando a autoestima da população negra, combatendo estereótipos raciais e aumentando a diversidade e pluralismo no serviço público; e (iii) contribui para que a demografia da população brasileira seja refletida de forma mais realista na Administração Pública". (Grifei)

A insurgência do reclamante, portanto, não busca assegurar a autoridade das decisões proferidas por este Tribunal nos paradigmas suscitados, mas revisar, por via oblíqua, o juízo de cognição sumária exercido na origem, cujo resultado deve ser desafiado pelos meios processuais cabíveis.

É firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que “a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária” (Rcl 87.863 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/03/2026).

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente